Tribunal: STF
Processo: SS 303
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-11
Data de publicação: 1991-03-11

Ementa:
Suspensão de Segurança. Decisões concessivas  de  segurança.
Militares. ADCT. art. 8.. Recursos extraordinários  interpostos  pela
União.  Execuções  provisorias.  Lei  n.  4348,  de  1964,  art.  5.,
paragrafo único. Ameaça de grave lesão a  ordem  administrativa  e  a
economia pública. Suspensão de Segurança deferida, com base  no  art.
297, do RISTF, e a vista do  art.  4.  da  Lei  n.  4.348/1964,  para
suspender os efeitos dos acórdãos nos Mandados de  Segurança,  até  o
julgamento pelo STF dos recursos  interpostos,  ou  a  ocorrencia  do
trânsito em julgado das decisões. De acordo com o art.  297,  par-1.,
do RISTF, não e obrigatoria a audiencia do impetrante,  desde  que  a
matéria se tenha por esclarecida no pedido de suspensão de segurança.
Em suspensão de segurança, não se discute  o  mérito  do  mandado  de
segurança, mas, tão-só, se verifica a ocorrencia, ou não, de qualquer
das hipóteses previstas no art. 297 do RISTF, isto e, se  da  liminar
ou da decisão, em mandado de segurança, resulta ameaça de grave lesão
a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública. Compreende-se  no
conceito  de  ordem,  ut  art.  297  do   RISTF,   também   a   ordem
administrativa. Despacho mantido. Agravo regimental desprovido.